Tribunal: TJMT
Processo: 55355-87.2015.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
10/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 640675-0 / 2020
Quinta-feira, 10 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00553558720158110001 / 2015 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 553558720158110001
Requerente: MARIA DELZIRA LUCENA BUENO
Requerido: ORLANDO CAMPOS BALERONI
Beneficiário: JULIANA PEREIRA BUENO
Conta Judicial 900122309249
Valor: R$ 9.961,61 (nove mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta e um centavos)
Autorizado: JULIANA PEREIRA BUENO
CPF/CNPJ: 011.012.441-35
Data de Emissão: 10/09/2020
Titular Conta JULIANA PEREIRA BUENO
CPF/CNPJ Titular Conta 011.012.441-35
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 196878 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1066074404 1/1